Tribunal: TJBA
Processo: 8061081-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061081-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SEBASTIANA BARROS DE SOUZA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito da impetrante à adequação dos proventos percebidos, observando o soldo previsto para o posto de 1º Sargento PM e os consequentes reflexos nas demais parcelas remuneratórias. O embargante alega a existência de obscuridade na decisão colegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e a viabilidade da rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar ou corrigir erro material. 4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e detalhada as razões pelas quais reconheceu o direito da impetrante, afastando a alegação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. O vício de obscuridade que autoriza a oposição de embargos ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, o que não se verifica no caso concreto. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria de mérito. 7. O prequestionamento da matéria para interposição de eventuais recursos exige apenas que a tese tenha sido discutida no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. O STF também reafirma que o órgão judicante não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar as razões suficientes para formar seu convencimento, nos termos do art. 93, IX, da CF/88. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A mera insatisfação da parte embargante não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados, bastando que a tese tenha sido discutida no acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2079113/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 13.11.2024, DJe 27.11.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022; STF, RE 586453 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19.03.2014, DJe 01.08.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061081-90.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada SEBASTIANA BARROS DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.